Tribunal: TCU
Processo: 001.315/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 173057 (Objeto: Negociação irregular de carteira de recebíveis no valor de R$ 87,5 milhões no Banco Central do Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 961/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades envolvendo o Banco Central do Brasil (BCB), relacionadas à suposta negociação irregular de uma carteira de recebíveis no montante de R$ 87,5 milhões, qual teria sido realizada por servidores aposentados que teriam sido nomeados como liquidantes pelo BCB; Considerando que, embora a denúncia refira-se, em parte, a responsável sujeito à jurisdição deste Tribunal, esteja redigida em linguagem razoavelmente clara, bem como contenha nome legível, qualificação e endereço do autor, a presente denúncia não trata de matéria de competência do TCU; Considerando que o denunciante não explicita o interesse público no trato da matéria, limitando-se a fazer alegações sobre supostas irregularidades sem demonstrar de que forma o patrimônio público federal estaria sendo lesado ou como a irregularidade afetaria a gestão de recursos públicos; Considerando que o denunciante aparenta estar utilizando esta Corte de Contas como instância revisora da atuação do Banco Central do Brasil, buscando questionar decisões técnicas e administrativas do órgão regulador relacionadas à condução de processo de liquidação extrajudicial e à nomeação de liquidantes; e Considerando que os requisitos de admissibilidade não estão presentes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) dar ciência deste acordão ao Banco Central do Brasil e ao denunciante; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.315/2026-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Banco Central do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.